Tribunal: TJES
Processo: 0000397-46.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000397-46.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO MAXIMO PRECILIANO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE RESCISÃO ANTERIOR POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CLÁUSULA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Evandro Máximo Preciliano contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando à declaração de ilegalidade de sua exclusão do processo seletivo para contratação temporária de Agente Socioeducativo do IASES, regido pelo edital nº 002/2017, bem como à sua reconvocação para as etapas subsequentes do certame e à condenação da Administração ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula do edital que prevê a eliminação automática de candidato anteriormente desligado por conveniência administrativa; (ii) estabelecer se a exclusão do autor enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula 14.5 do edital nº 002/2017 prevê a eliminação de candidatos que tenham sido desligados por conveniência administrativa nos 24 meses anteriores à publicação do resultado final, sem distinguir hipóteses sancionatórias de situações administrativas genéricas, afrontando os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade.

Embora a Administração Pública possua discricionariedade para a rescisão de contratos temporários, tal encontra limites nos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, sobretudo quando restringe direitos de participação em seleção pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não vinculante, reconhece como desarrazoada cláusula editalícia que exclui candidatos com fundamento em extinção de vínculo anterior por mera conveniência administrativa, sem motivação concreta, conforme decidido no RMS nº 67.040/ES.

O precedente vinculante do STF no RE nº 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral) reforça a necessidade de previsão legal específica para restringir a participação de candidatos em concursos públicos, aplicando-se, por analogia, ao caso concreto.

A reintegração do candidato ao certame de 2017 revela-se inviável em razão do seu encerramento definitivo, impossibilitando-se também a reserva de vaga em certames futuros, sob pena de violação à isonomia entre candidatos.

Configura-se o dano moral diante da conduta da Administração, que gerou frustração, constrangimentos e expectativa legítima frustrada do candidato, sendo razoável o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme critérios de proporcionalidade e prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É desarrazoada e, portanto, ilegal, a cláusula de edital de concurso público que exclui automaticamente candidato com base em desligamento anterior por conveniência administrativa, sem motivação específica.

A exclusão indevida de candidato de concurso público pode ensejar indenização por danos morais quando configurado abalo à esfera subjetiva e violação a princípios constitucionais.

Não é possível reconvocar candidato para participar de concurso público já encerrado, tampouco garantir vaga em certames futuros, sob pena de afronta à isonomia entre os concorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos II e X; Lei Complementar nº 809/2015, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 21.467/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.08.2018, DJe 18.09.2018; STJ, RMS nº 67.040/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 17.12.2021; STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 04.11.2015 (Tema 22 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000397-46.2019.8.08.0050

APELANTE: EVANDRO MAXIMO PRECILIANO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EVANDRO MAXIMO PRECILIANO em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que, no autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, aponta o recorrente que se inscreveu no certame deflagrado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos para concorrer ao cargo de designação temporária de Agente Socioeducativo do IASES, regido pelo edital n. 002/2017, sendo contraindicado pela comissão do concurso.

Aduz que sua desclassificação, com fundamento em anterior desligamento, pela SEGER, por conveniência administrativa, padece de ilegalidade, porquanto possui caráter genérico e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, afirma que o ato lhe causou diversos transtornos, mormente por possuir a qualificação necessária para o exercício do cargo.

Dessa forma, pugna pelo reconhecimento da abusividade da conduta, com a consequente convocação para prosseguimento no processo seletivo e o pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos.

Pois bem.

Como se sabe, o edital é a lei do concurso e vincula, tanto o administrado, quanto a própria administração pública.

Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1.
O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes.
2. [...] (STJ - AgInt no MS: 21467 DF 2014/0338448-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Fixada tal premissa, infere-se que a questão jurídica posta nos autos se relaciona com a defendida ilegalidade do ato administrativo que eliminou o apelante na 4ª etapa no Concurso Público para ingresso na carreira temporária de Agente Socioeducativo do IASES, regido pelo edital n.° 002/2017.

Confira-se o dispositivo impugnado pelo recorrente:

14 - DA CONTRATAÇÃO

14.5 O candidato que houver sido contratado anteriormente pelo lASES ou outro Órgão e que tiver sido destituído em cargo em comissão ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação do resultado final, será eliminado deste processo seletivo.

Conforme se verifica dos documentos anexados, especificamente do formulário de indeferimento (fl. 34) a contraindicação ocorreu porque o candidato havia sido desligado pela SEGER, em 09/10/2017, por conveniência administrativa, hipótese impeditiva prevista na cláusula supratranscrita.

É cediço que a administração possui discricionariedade para rescindir contratos temporários com fundamento na conveniência ou como resultado da autotutela. Contudo, essa discricionariedade não é ilimitada, devendo se sujeitar aos princípios norteadores da administração pública, sobretudo à legalidade.

No ponto, destaco que este Tribunal de Justiça, por muito tempo, reputou válida a cláusula em discussão.

Contudo, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a Colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)
por entender ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de o contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo. 2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): ‘O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo’. 3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do princípio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor
. 6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

Dessa forma, embora tal precedente não possua força vinculante, entendo que possa servir como orientação para casos como o presente.

Verifica-se, então, que o ato impugnado não se revela razoável nem proporcional, porquanto impediu a participação do candidato com base na mera conveniência administrativa, afrontando, assim, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.

Neste ponto,
mutatis mutandis
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese vinculante no sentido de que, “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato
pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
” (Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Sendo assim, a declaração da ilegalidade do ato de desclassificação é medida que se impõe.

Superado este primeiro ponto, requer o apelante a convocação para prosseguimento no processo seletivo. O referido pleito, contudo, não pode ser acolhido, pois patente a inviabilidade de se restabelecer a participação do candidato no processo seletivo realizado em 2017, tendo em vista que este já se encontra encerrado.

Registra-se, ademais, a inviabilidade de uma eventual conversão em perdas e danos, pois, além de não constar expressamente dos pedidos formulados pelo recorrente, este foi desclassificado antes da última etapa, de modo que não é possível vislumbrar uma expectativa real e concreta de posse.

Também não se mostra possível a garantia da vaga em outro certame para provimento de igual cargo, providência que esbarraria nos princípios norteadores dos concursos públicos. A propósito:

AUTOR QUE CONCLUIU O CEFS. CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS EM 30/11/2018, OBTENDO JUDICIALMENTE A RETROAÇÃO DE SUA PROMOÇÃO A 2º SARGENTO À DATA EM QUE COMPLETOU O TEMPO NECESSÁRIO, EM 28/09/2017. Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos CAS/EAD/2018, cujo requisito para inscrição era ser 2º Sargento, que teve seu período de inscrições de 12/03/2018 a 16/03/2018, antes mesmo que tivesse sido aprovado no CEFS, ou, quiçá, cursado. 2. Em março/2018, não era possível considerar existente uma promoção cujo curso o autor sequer havia concluído. O efeito retroativo que obteve posteriormente, em relação a sua promoção a 2º Sargento não lhe dá o direito de ser inscrito naquele CAS cujas inscrições já haviam se encerrado. Tampouco lhe assegura o direito de ser matriculado no próximo CAS, independentemente da classificação que obtivesse e em detrimento dos demais candidatos, o que ofenderia o princípio da isonomia no certame. 3. Autor que, de todo modo, inscreveu-se no certame seguinte (CAS/2019) e não foi obteve classificação suficiente no exame de suficiência intelectual, para ingressar no curso. E não por alguma conduta do réu, "em não retroagir" a sua promoção.
4. Pretensão de ter garantida sua vaga em outro CAS futuro, sem que tenha de se submeter ao certame ou ser aprovado, por qualquer critério, que não encontra respaldo fático ou jurídico. Ao revés, importaria em clara violação aos princípios que norteiam a administração pública, em especial ao da isonomia, trazendo-lhe tratamento mais benéfico do que o deferido aos demais candidatos.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0005590-46.2020.8.19.0003; Angra dos Reis; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 16/07/2021; Pág. 732)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO PARA PARTICIPAR DAS DEMAIS FASES DO CERTAME. CONCURSO JÁ FINALIZADO. CARÊNCIA DE AÇÃO. RESERVA DE VAGA. CONCURSO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Tendo o autor ajuizado a ação principal após o encerramento do certame, com a sua homologação, resta caracterizada a carência da ação, o que dá ensejo à extinção do processo.
Não há como acolher o pedido de realização das demais fases e participação do curso de capacitação de outro concurso, uma vez que caracterizaria verdadeira afronta ao princípio da igualdade dos futuros concorrentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
(TJMG; AI 1.0024.14.249488-9/001; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 02/07/2015; DJEMG 15/07/2015)

Contudo, entendo que remanesce o interesse pela indenização por danos morais que, a meu sentir, ante a sucessão de fatos, restaram configurados,
como o sofrimento suportado, a tentativa de solução administrativa e as consequências da conduta ilícita, impedindo o prosseguimento do apelante no concurso
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o seu valor, que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve “
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil
” (AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Deste modo, revela-se adequado o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende os fins de reparação e não configura enriquecimento ilícito.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, bem como condenar o recorrido ao pagamento de indenização, a título de dano moral, na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno o recorrido, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)